Tribunal: TJSP
Processo: 1062322-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de desbloquear prontuário de CNH – Viabilidade – Termo inicial para contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir que independe da efetiva entrega da CNH – Aplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/2018 – Sentença reformada. Recurso provido.